Tribunal: STJ
Processo: 2129278-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928698 - SP (2025/0163054-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NATALIA DE JESUS OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: UMBERTO BATISTELLA - SP018522
AGRAVADO
: ROSIMEIRE DOS SANTOS LOCATELLI
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BERGAMO - SP076557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS, EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de perdas e danos, em fase de
cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de ofensa aos arts.
473, IV, e § 2o, e 480 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e1f486d-b59f-4bf6-8682-ab6fd1038287

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928698 - SP (2025/0163054-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NATALIA DE JESUS OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: UMBERTO BATISTELLA - SP018522
AGRAVADO
: ROSIMEIRE DOS SANTOS LOCATELLI
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BERGAMO - SP076557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS, EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de perdas e danos, em fase de
cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de ofensa aos arts.
473, IV, e § 2o, e 480 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NATALIA DE JESUS OLIVEIRA
ROCHA contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de obrigação de fazer c/c pedido de perdas e danos, em fase de
Ação:
cumprimento de sentença, ajuizada por ROSIMEIRE DOS SANTOS LOCATELLI em
face de NATALIA DE JESUS OLIVEIRA ROCHA.
Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por NATALIA DE
JESUS OLIVEIRA ROCHA.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
NATALIA DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50157485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:37
Código de Controle do Documento: a7c119f3-7322-42e9-b748-a60d51abae4a

AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao Cumprimento de Sentença
Alegação de nulidade da citação Inexistência de coisa julgada ou preclusão que
obstem o conhecimento da impugnação da executada Defesa da executada fundada
no art. 525, § 1o, I, do CPC Nulidade da citação não caracterizada Impugnante que
não logrou comprovar que residia em outro endereço na época da assinatura do AR
citatório, que reputa-se válido nos termos do art. 248, § 4o, do CPC Recurso
desprovido. (e-STJ fl. 227).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
demonstração de ofensa à legislação reputada violada.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) ausência de demonstração de ofensa aos arts. 239, 240, 525, § 1o,
248, § 4o e 115, II, do CPC alegados como malferidos pelo acórdão recorrido; e
ii) incidência da Súmula 7 do STJ quanto à apontada violação dos
arts. 239, 240, 525, § 1o, 248, § 4o e 115, II, do CPC.

- Da ausência de violação dos arts. 239, 240, 525, § 1o, 248, § 4o e 115,
II, do CPC

Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de comprovação de violação dos
arts. 239, 240, 525, § 1o, 248, § 4o e 115, II, do CPC, tendo em vista que não
demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de vulneração dos
dispositivos legais pelo acórdão proferido pelo TJ/SP.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA50157485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:37
Código de Controle do Documento: a7c119f3-7322-42e9-b748-a60d51abae4a

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Por fim, faz-se necessário destacar que a impugnação específica atinente
à demonstração de ofensa à legislação reputada violada apenas em agravo
interno, configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:37
Código de Controle do Documento: a7c119f3-7322-42e9-b748-a60d51abae4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.698 / SP
Número Registro: 2025/0163054-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024180920238260032
10037814820228260032
21292788320248260000
24180920238260032
2418092023826003210037814820228260032
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATALIA DE JESUS OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO : UMBERTO BATISTELLA - SP018522
AGRAVADO
: ROSIMEIRE DOS SANTOS LOCATELLI
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO BERGAMO - SP076557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NATALIA DE JESUS OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO : UMBERTO BATISTELLA - SP018522
AGRAVADO
: ROSIMEIRE DOS SANTOS LOCATELLI
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO BERGAMO - SP076557
TERMO
Documento eletrônico VDA51386073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: d1a9e15c-46cb-41c2-af42-2f44767cff7f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: d1a9e15c-46cb-41c2-af42-2f44767cff7f